Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA E ATINGIDA PELA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO NA PETIÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. APRESENTAÇÃO CONFORME TESE QUE A PARTE BUSCA INDEVIDAMENTE REVOLVER. INOBSERVÃNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A informação do Juízo quanto ao descumprimento do disposto no artigo 1.018, § 2o, do CPC, “sendo certificado a preclusão da decisão e expedido alvará de levantamento”, não implica a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, haja vista que, além de o Feito de origem já se encontrar no formato eletrônico, a questão não foi arguida pelo Agravado, que, aliás, não ofertou contraminuta ao recurso.
2 – De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal.
3 – Sendo o excesso de execução o único fundamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, escorreita a rejeição liminar da Impugnação, quando o Executado/Agravante, além de não ter indicado o valor que reputa correto na petição da Impugnação, colacionou memória de cálculo totalmente divorciada do título executivo judicial, porquanto elaborada de acordo com a tese que a parte busca indevidamente rediscutir e não com o que foi estabelecido na sentença exequenda, equivalendo à não apresentação da planilha do débito e atraindo a incidência do disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.